Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-27.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-27.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS .

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MURA JUNIOR contra acórdão que, em sede de Recurso de Apelação, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante e manteve sentença condenatória referente a dano ambiental.

Alega o Embargante omissão no acórdão, pois em nenhum momento falou que o dano foi provocado por terceiro, mas sim que a queima da área se deu após a realização de treinamento de PREVFOGO.

Sustenta haver contradição no acórdão, pois está sendo condenado a indenizar na quantia de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) pelo ilícito administrativo e não pela ocorrência de dano ambiental.

Afirma que o ilícito administrativo não ocorreu, posto que tinha autorização para queima controlada para a área em discussão, que não houve dano ambiental e impossibilidade de condenação em indenização pecuniária cumulada com obrigação de recuperação de dano.

Por fim, pretender prequestionar matérias.

Contrarrazões apresentadas no Id. 155293158.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que tange omissão no acórdão, pois em nenhum momento falou que o dano foi provocado por terceiro, mas sim que a queima da área se deu após a realização de treinamento de PREVFOGO, ressalto que somente há duas opções: ou o Embargante tenta induzir o juízo em erro ou desconhece a sua própria redação no Recurso de Apelação por ele interposto.

No recurso acima mencionado, o Apelante escreve (com todas as letras) que a queima foi resultado de ação de terceiro.

Para que não paire dúvidas, transcrevo, o que escreveu o Apelante no segundo parágrafo do item IV do Recurso de Apelação (DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA - Id. 118631504),
in verbis:

Isto porque o requerido, ora Apelante, ao receber a Notificação do IBAMA (ID. 18079263), apresentou como resposta o Ofício de ID. 18079263,
onde relata que a queima na área de 126 hectares foi realizada por ação de terceiros
, e que posteriormente foi solicitada a Autorização de Queima Controlada de toda a área passível de desmate (NEGRITEI)

Quanto à alegação de haver contradição no acórdão, pois está sendo condenado a indenizar na quantia de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) pelo ilícito administrativo e não pela ocorrência de dano ambiental, ressalto que trata-se de mero jogo de palavras na tentativa de se esquivar de sua responsabilidade, pois o dano ambiental pode configurar responsabilidade em três esferas distintas, quais sejam: civil (indenização), penal e administrativa (multa).

Tal responsabilização restou devidamente esclarecida e decidida no acórdão objurgado, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde a questão restou sobejamente analisada e decidida,
in verbis:

Por falar em ilícito administrativo, sustenta o Apelante que a responsabilidade administrativa não se confunde com a responsabilidade civil.

Tal afirmativa é verdadeira, no entanto, a prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

Assim, pode o infrator responder pelo mesmo fato, de forma independente, autônoma e simultaneamente nas três esferas, podendo ser absolvido em uma esfera e condenado em outra e vice versa.

O resultado do processo criminal somente produzirá efeitos na esfera civil ou administrativa, caso fique comprovado no juízo penal a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o dispositivo legal já mencionado.

Tanto é verdade que o Apelante respondeu procedimento criminal (processo 594-03.2016.811.0024 – código 78597), tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se infere na sentença proferida no referido procedimento e no extrato de andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Sodalício e anexado no Id. 118631474.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

Quanto à suposta contradição no acórdão sob a alegação de que o ilícito administrativo não ocorreu, posto que tinha autorização para queima controlada para a área em discussão e que não houve dano ambiental e impossibilidade de condenação em indenização pecuniária cumulada com obrigação de recuperação de dano, não há qualquer omissão ou contradição, uma vez que tais questões restaram claramente decididas pelo Colegiado.

Transcrevo parte do acórdão onde a matéria foi abordada,
in verbis:

Quanto ao argumento de que o dano ocorreu dentro dos limites das autorizações administrativas concedidas, saliento que o Apelante tinha permissão desmatar uma área de 778,89 ha.

No entanto, a área do imóvel onde ocorreu o dano ambiental (Fazenda Bom Jardim), tem uma extensão de 1.754,9788 has, conforme matrícula no 11.132, do Livro no 2-BV, folha no 121, do Cartório 1o Ofício e Tabelionato da Comarca da Chapada dos Guimarães, cuja cópia se encontra no Id. 118629574.

Logo, não há como afirmar, de forma cabal e inconteste, que o dano ocorreu em local permitido.

Dentro desse contexto, deve prevalecer a ocorrência da infração administrativa descrita no Auto de Infração no 236502-D, acostado no Id. 118629573, haja vista possuir presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, os quais gozam de fé pública.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

(...)

Insta consignar que, em nenhum momento ao longo de todo o processo, o Apelante trouxe qualquer prova no sentido de desconstituir o auto de infração acima mencionado.

Sustenta o Apelante que a Ação Civil Pública foi ajuizada somente 16 (dezesseis) anos após o fato, prazo este suficiente para recuperar qualquer dano e não se trata da área delimitada para a queima controlada.

Argumenta também acerca da ausência de dano ambiental passível de reparação e indenização, que a recuperação pleiteada pelo Ministério Público se realizou de forma natural, pois já passados mais de 16 (dezesseis) anos dos fatos e necessidade de demonstração de parcela não recuperável.

No que concerne aos argumentos acima, tenho que os mesmos não prosperam, uma vez que o transcurso do tempo (por maior que seja) não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano, haja vista que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, pois persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

É corolário lógico da observância da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

Considerando a extensão do dano ambiental (126 ha de cerrado), o importe fixado em R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), à título de indenização por danos ambiental atendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

No que tange ao argumento de que o imóvel está regular perante o Estado de Mato Grosso, posto que realizou a inscrição do mesmo no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT 6503/2018) e que procedeu o plantio florestal sobre toda a área objeto da Ação Civil Pública, ressalto que a obrigação da reparar o dano é responsabilidade, cuja modalidade é objetiva, ou seja, deve-se comprovar o ato, o dano e o nexo causal, o que restou sobejamente caracterizado no presente feito.

Desta forma, o Apelante não se exime de sua responsabilidade pelo fato de possuir Cadastro Ambiental Rural.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

(...)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023